Tribunal: TJDFT
Processo: 0754386-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754386-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILDEVAN ROCHA RICARDO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GILDEVAN ROCHA RICARDO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática de furto qualificado tentado, tendo sido decretada a preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública. Alega não ter o paciente cometido crime de grande gravidade, pois o furto foi frustrado antes de se consumar e não houve prejuízo, pois nada foi subtraído. Afirma, ainda, não ter ocorrido violência ou grave ameaça contra a vítima ou terceiros. Assevera que eventual ação penal em curso ou maus antecedentes não retiram do paciente a possibilidade de que sejam aplicadas medidas diversas da prisão, convenientes e proporcionais ao caso em apreço. Aduz que o paciente possui domicílio certo, não havendo indícios de que, em liberdade, ofereça risco à ordem pública ou à instrução criminal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0707088-18.2024.8.07.0008) haver sido o paciente preso em flagrante, em 16/11/2024, após tentar furtar, com destruição de obstáculo à subtração da coisa, bens de valor do interior de veículo pertencente à empresa Uzicar Comércio de Veículos LTDA. Conforme consta na denúncia, o paciente cortou as grades do pátio do DETRAN, dirigiu-se ao veículo VW/T-Cross e quebrou sua janela na intenção de subtrair bens de valor contidos em seu interior. Consta que o crime apenas não se consumou por motivos alheios à vontade do denunciado, pois vigilantes do DETRAN escutaram a movimentação e o detiveram antes que ele se evadisse do local com os objetos do crime. O condutor do flagrante, por sua vez, narrou haver sido acionado via Copom em razão de furto no depósito do DETRAN e, chegando ao local, encontrou o paciente já detido pelos vigilantes. Registrou, ainda, que o indiciado confessou a prática do delito (ID 217859329, origem). Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 217875805, origem): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O autuado foi detido em razão de tentativa de furto de um veículo no depósito do DETRAN do Paranoá/DF. Foi detido pelos seguranças, que afirmaram que as grades de segurança foram cortadas e o vidro do veículo foi quebrado. O autuado é reincidente. Possui condenações por tráfico e delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Está em cumprimento de pena. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILDEVAN ROCHA RICARDO, filho de NIVALDO RICARDO e de JACIRLEY DE SOUZA ROCHA, nascido em 12/01/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. (grifos acrescidos) Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a fomentar a alegada ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Acrescenta-se o fato de que o paciente possui condenações por tráfico e delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, estando em pleno cumprimento de pena (processo de execução no 0407423-26.2023.8.07.0015 - ID 217863170, pág. 12), o que evidencia, portanto, indiferença pelo ordenamento jurídico e tendência à reiteração delitiva. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa, porquanto evidenciam os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade, bem como o risco de reiteração delituosa, diante da sua indiferença pelas regras de convivência. Nesse sentido: “(...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator